Tribunal: CARF
Processo: 10675.901664/2014-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 90

1
89
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10675.901664/2014­12
Recurso no
Voluntário
Resolução no
1001­000.242 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Data
17 de janeiro de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO ­ COFINS
Recorrente
MARCIO MARIA MACEDO ADVOGADOS ­ ME
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em declinar a
competência do julgamento do recurso para a Terceira Seção de Julgamento.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson ­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sergio Abelson
(presidente), Andrea Machado Millan, André Severo Chaves e Jose Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata o presente processo de recurso voluntário, contra o acórdão número 12­
78.020, da 15a Turma da DRJ/RJ0, que considerou improcedente a manifestação de
inconformidade contra o Despacho Decisório que não homologou o PER/DCOMP
34837.36894.161213.1.2.04­9022.
A ora recorrente apresentou a sua manifestação de inconformidade onde alegou
que o tributo recolhido havia sido objeto de retenção por parte da fonte pagadora.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10675.901664/2014-12
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10675.901664/2014­12
Resolução no 1001­000.242
S1­C0T1
Fl. 91

2
A DRJ negou provimento alegando que afirmação da interessada quanto a ter
ocorrido pagamento em duplicidade de tributo sujeito à retenção na fonte, primeiramente por
uma tomadora de seus serviços e depois pela própria interessada, não resiste a mera observação
dos elementos dos autos. É que o pagamento supostamente indevido, por ela efetuado, refere­
se, em verdade, a tributo devido pela sistemática do lucro presumido, regularmente apurado e
declarado.
Cientificada em 06/08/2015 (fl 36), a recorrente apresentou o recurso voluntário
em 03/09/2015 (fl 39), onde, em síntese, reiterou os argumentos apresentados anteriormente, os
quais resumo a seguir:
· prestou serviços profissionais para a Federação da Agricultura e Pecuária
de Minas Gerais e que esta reteve os impostos (sic) devidos, anexa o
comprovante de retenção (fl 45); e
· que, indevidamente, efetuou o recolhimento em duplicidade e apresenta
o comprovante (fl 44); e faz jus à restituição pedida (valor de R$475,21),
referente a COFINS (código de receita 2172)
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto,
dele eu conheço.
Em síntese, a recorrente argumenta que houve a retenção de tributos e
contribuições, por parte do tomador dos serviços, apresenta o correspondente comprovante e
que, indevidamente, procedeu ao recolhimento (por DARF) da COFINS incidente (código
2172).
Apresentou então o PER/DCOMP (no caso PER) requerendo a restituição da
COFINS que teria sido recolhida indevidamente.
Em função do que dispõe o artigo 3o, Anexo II, do Regimento Interno deste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais ­ CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9
de junho de 2015, e alterações subsequentes, a competência para exame de recursos que
versem sobre o lançamento de créditos tributários referentes a COFINS é de uma das turmas
das câmaras da Terceira Seção, verbis:
Art. 4o À 3a (terceira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício
e voluntário de decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre
aplicação da legislação referente a:
I ­ Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, inclusive quando
incidentes na importação de bens e serviços; (grifei)
Nestes termos, voto por declinar da competência para julgamento em favor da
Terceira Seção do CARF.
É como voto.
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10675.901664/2014­12
Resolução no 1001­000.242
S1­C0T1
Fl. 92

3
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital